Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-84.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ROCHA - CPF: 412.502.909-10 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
PRMEIRO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM AS
SINATURA FÍSICA NÃO IMPUGNADA.
VALIDADE MANTIDA.
SEGUNDO
CONTRATO DIGITAL
REALIZADO EM MENOS DE 4 MINUTOS. PESSOA IDOSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de débito em relação a contrato co
m o Banco Itaú Consignado S.A.
, além de julgar improcedente o pedido contra o Banco C6 Consignado S.A. e homologar acordo com o Banco Santander (Brasil) S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(
i
)
saber se o contrato físico
e
contrato digital
firmado
s
com o Ban
co C6 Consignado S.A., são
válido
s
;
(
ii
)
saber se houve falha na prestação do serviço e se ca
be indenização por danos morais; (
iii
)
saber se a restituição dos valores deve s
er em dobro.

III. Razões de decidir

3. Não cabe falar em violação ao princípio da
dialeticidade
se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

4. Manutenção da validade do contrato físico com o Banco C6, ante a assinatura não impugnada e ausência de
requisição de
prova pericial.

5. Reconhecimento da invalidade do contrato digital com o Banco C6, por não ter sido demonstrada a regularidade da assinatura biométrica, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

6.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

7. Manutenção da restituição simples em relação ao Banco Itaú, por ausência de prova de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica quanto à assinatura em contrato físico presume sua validade, mesmo em relações de consumo.
2
. Contrato digital firmado em menos de quatro minuto
s
para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação
. 3. A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos no benefício previdenciário, enseja reparação por danos morais. 4. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé, o que não restou configurado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII;

CDC,
arts
.
6o, VIII
; 14; 42, parágrafo único;

CPC,
arts
. 373, I e II; 487, III, “b”; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297 e 479;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC;

TJ-MT, N.U 0001983-28.2018.8.11.0032, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30/04/2025;

TJ-MT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/07/2024;

TJ-MT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/02/2025;

TJ-MT, N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j.
21/11/2024;
TJ-MT, N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Gonzaga Rocha em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco C6 Consignado S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Narra o autor que, na condição de aposentado e pessoa idosa, identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de quatro contratos de empréstimo consignado,
os quais afirma
não ter contratado. Especificamente, os contratos impugnados são os de n.o 637679026 (Itaú), 208074787 (Santander/Olé) e 010017572506 e 010120593189 (Banco C6).

Pleiteou a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 287249910) homologou o acordo firmado entre
o autor
Luiz Gonzaga Rocha
e o Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 176741432), com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, extinguindo o
feito com resolução de mérito em relação à referida instituição. Subsequentemente, a sentença (ID 287249930) julgou improcedente o pedido em face do Banco C6 Consignado S.A. e parcialmente procedente em relação ao Banco Itaú Consignado S.A., ao qual impôs a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 287249931), sustenta, em síntese, que a sentença não observou adequadamente a condição de
hipervulnerabilidade
do autor, pessoa idosa e aposentada, tampouco aplicou corretamente os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a contratação dos empréstimos consignados impugnados não foi demonstrada pelos réus, os quais não apresentaram documentos idôneos que comprovassem a regularidade das operações, especialmente diante da inversão do ônus da prova já deferida nos autos. Alega ainda que os danos morais foram subestimados e que a restituição dos valores indevidamente descontados deveria ter sido determinada na forma dobrada
.

Requer a reforma da sentença para que, em relação ao Banco Itaú Consignado S.A., seja determinada a restituição em dobro de todas as parcelas indevidamente descontadas; e, quanto ao Banco C6 Consignado S.A.,
o reconhecimento da inexistência dos contratos de empréstimo consignado questionados, com a consequente devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões ao recurso (ID 287249934), arguindo, em sede preliminar, a ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito, pugnou pelo
desprovimento
do
recurso
.

O Banco C6 Consignado S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 287249938), requerendo o
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Em suas contrarrazões,
o

a
pelado Banco Santander (Brasil)
S.A.a
alega a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à validade de contratos de empréstimo consignado que teriam sido
firmados entre o autor, idoso
e aposentado, e as instituições financeiras rés, bem como à responsabilidade civil delas decorrente.

No caso, verifica-se que o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar a inexistência do débito vinculado ao Banco Itaú Consignado S.A., condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à restituição simples dos valores descontados. Em relação ao Banco C6 Consignado S.A., o pedido foi julgado improcedente. Já quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., o feito foi extinto com resolução de mérito em virtude de homologação de acordo.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da hipossuficiência da autora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao banco
réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...)
VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(
...)
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

No caso,
quanto ao

Banco C6 Consignado S.A.,

o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do seu
histórico de empréstimo consignado e
reclamação no
Procon
-MT
, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id.
287249397 e seguintes
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O
Banco C6 Consignado S.A.,
por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação
(ID
. 287249890 e seguintes
)
.
Observa-se
que o banco juntou cópia do contrato no 010017572506, este supostamente assinado pelas partes, e do contrato no
010120593189 firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
” do autor.

No que tange ao contrato de no 010017572506, firmado com o Banco C6
Consignado S.A., constata-se d
os autos
que o
instrumento contratual contém assinatura atribuída ao autor
(ID. 287249889).

D
eclaração de Hipossuficiência (ID. 287249396):

Ressalte-se, contudo, que, embora o autor tenha afirmado não reconhecer o referido contrato, não impugnou especificamente
à
autenticidade da assinatura nele constante, limitando-se a alegar ausência de ciência ou consentimento quanto à contratação.

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e
ter
ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade desta contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade desse negócio jurídico.

Nesse sentido:

“[...] A existência de contrato de empréstimo consignado assinado pelo consumidor, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de residência, presume a regularidade
da contratação, afastando a alegação de fraude.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e a não produção de prova pericial grafotécnica impedem o reconhecimento de vício de consentimento.

(
N.U 0001983-28.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025).”

No que se refere ao contrato de no 010120593189, firmado com o Banco C6 Consignado S.A., por meio digital, cuja comprovação de assinatura
realizou-se
mediante biometria facial por “
selfie
” do autor.

Verifica-se, que, apesar das alegações do banco, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor. Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais do autor (pessoa idosa e altamente vulnerável), aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade válida nos moldes apresentados.

Isso porque, diante da idade avançada e das limitações inerentes à sua condição, é razoável concluir que contratações efetuadas exclusivamente em ambiente virtual enfrentariam obstáculos significativos ou até mesmo impedimentos, comprometendo a efetiva compreensão e consentimento do consumidor.

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 287249890 - Pág. 15 e 16) demonstra que o processo de contratação, realizado em
16/01
/2
023
, teve início às
09h:
16min:03s
e fim às
09h:19min:20s
, o que totaliza o tempo de
menos de
4
minutos
para realizar toda a contratação.

É importante registrar que
,
dentro desse exíguo prazo, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite, dos Termos de Uso e Política de Privacidade, Termo IN100, Condições de CCB, Prova de Vida (captura da
selfie
) e Assinatura.

Nesse contexto:

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
.

(
N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

“[...]
O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial
não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC).
4
. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. [...]

(N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

Desse modo
, evidencia-se que o Banco C6 Consignado S.A. não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade desta contratação digital, nos moldes exigidos pelo art. 373, II, do CPC.

O contrato alegadamente firmado mediante biometria facial
carece
de elementos técnicos mínimos que assegurem a autenticidade da assinatura eletrônica e a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

O Banco C6 Consignado S.A., não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de reformar a sentença, e declarar a inexistência da relação jurídica do contrato de no 010120593189, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. [...]

(N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

(
N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Para o arbitramento do valor dos danos morais, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, especialmente as condições pessoais das partes, a conduta do ofensor e, sobretudo, a finalidade da indenização, que é ao mesmo tempo compensar o prejuízo suportado e inibir a repetição de condutas semelhantes.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrad
o a condenação em R$ 10.000,00 porque atende à razoabilidade.

No que se refere ao Banco Itaú Consignado S.A., a sentença reconheceu a inexistência do débito vinculado ao contrato no 637679026, condenando a instituição à restituição simples dos valores indevidamente descontados. O autor, em sede recursal, postula a modificação da forma de devolução dos valores pagos, requerendo que a restituição seja realizada em dobro.

Contudo, ressalta-se que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui
entende-se

que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução
em
dbro
.

Assim, mantém-se a restituição na forma simples, tal como determinada na sentença, por não estarem presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a imposição da penalidade mais gravosa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto ao Banco C6 Consignado S.A., a fim de declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato
no 010120593189

firmado
por meio digital
, bem como condenar a instituição financeir
a ao pagamento de R$ 10.000,00
, a título de danos morais, e à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025